Tribunal: STF
Processo: Rcl 61310
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Departamento Estadual de Transito de Pernambuco (Detran-PE) em face de acórdão proferido nos autos do Processo nº 0000527-29.2018.5.06.0001, mediante o qual o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6) teria desrespeito o julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Detran-PE narra que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso ordinário, reformou a sentença para lhe imputar a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Fernando de Almeida Pereira, contratado por TECHPARK - Tecnologia e Mobilidade LTDA.



    No ponto, afirma que se trata



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16.”



    Ressalta que não se apontou no acórdão reclamado “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000527-29.2018.5.06.0001. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “No caso, restou provado que não houve a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, por parte da Administração Pública. 



    Observe-se que, apesar de comprovado que o autor diariamente comparecia às dependências do DETRAN, apresentando-se como empregado da primeira reclamada, nunca foi exigido da empresa contratada qualquer documentação relativa ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação a esse trabalhador. Até porque, se o fosse, teria sido descoberta a fraude, não apenas trabalhista, perpetrada pela prestadora de serviços. 



    Por outro lado, restaram provadas as inúmeras irregularidades trabalhistas cometidas pela prestadora de serviços, a começar pela não anotação do vínculo empregatício e, consequentemente, o pagamento de todas as verbas trabalhistas respectivas. 



    Diante do exposto, é possível concluir que o DETRAN-PE não efetuou as diligências necessárias, no sentido de fiscalizar o cumprimento integral das obrigações trabalhistas, tendo efetuado pagamentos à primeira reclamada sem a verificação da quitação dos haveres trabalhistas dos empregados desta. 



    A segunda reclamada, por não ter efetuado a fiscalização que era devida, deixou de se utilizar das ferramentas contratuais próprias, como imposição de advertências, aplicação de multas, retenção de pagamentos, entre outros. Evidente, portanto, a sua culpa in vigilando. 



    Desse modo, sufragando o entendimento perfilhado na Súmula 331, item V, do TST, evidenciada a conduta culposa da Administração Pública, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária do DETRAN-PE pelo pagamento das obrigações trabalhistas deferidas na sentença” (e-doc. 11 - grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente